Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-46.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000372-46.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IMISSÃO]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (AGRAVANTE), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (AGRAVADO), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (AGRAVADO), INES AZZOLINI - CPF: 568.371.351-04 (REPRESENTANTE), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (AGRAVADO), ANAIR AZZOLINI TAFAREL - CPF: 015.709.761-71 (AGRAVADO), João Cordeiro De Sousa ("vulgo
Antonio

Dulu
") (AGRAVADO), Ana Maria Dos Anjos Sousa (AGRAVADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS AZZOLINI (AGRAVADO), INES AZZOLINI - CPF: 568.371.351-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOÃO CORDEIRO DE SOUZA (AGRAVADO), ANA MARIA DOS ANJOS SOUZA (AGRAVADO), AMERICO KEITI SUZUKI - CPF: 073.480.108-49 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), MARCILENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 141.096.031-53 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, em substituição legal, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES AJUIZADA CONTRA DIVERSOS GRUPOS DE RÉUS OCUPANTES DE PARTES DISTINTAS DO IMÓVEL RURAL OBJETO DA LIDE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR APENAS UM GRUPO DE RÉUS – IMISSÃO DO VENCEDOR NA POSSE DA ÁREA OCUPADA PELOS RÉUS/APELANTES – PROVIDÊNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL AO DESPROVER AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR ESSES RÉUS, AO INDEFERIR PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO POR ELES INTERPOSTO E AO DESPROVER O AGRAVO INTERNO SUBSEQUENTE – APRESENTAÇÃO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PEDIDO DE IMISSÃO DO VENCEDOR NA PARTE REMANESCENTE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, OCUPADA PELOS DEMAIS RÉUS – PEDIDO INDEFERIDO ANTE ENTENDIMENTO DE QUE EVENTUAL PROVIMENTO DO APELO DO PRIMEIRO GRUPO DE RÉUS APROVEITARIA TODOS OS DEMAIS (CPC, ART. 1.005) – REGRA INAPLICÁVEL FACE Á EXISTÊNCIA DE INTERESSES DISTINTOS ENTRE OS GRUPOS DE RÉUS, QUE DEFENDEM A LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE SUAS RESPECTIVAS POSSES SOBRE AS PARTES DO IMÓVEL REIVINDICADO – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS, INDEPENDENTEMENTE DA INTERPOSIÇÃO DE APELO CONTRA A SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O fato de um grupo de réus ter interposto Recurso de Apelação Cível contra a r. sentença de procedência proferida na ação Reivindicatória não impede o Cumprimento Provisório de Sentença em relação aos demais grupos de réus, especialmente se, como no caso, considerando que os grupos defendem interesses distintos, o apelo somente poderia a todos aproveitar se houvesse anulação da sentença (CPC, art. 1.005), e a relevância dessa tese recursal já foi rechaçada diversas vezes por esta
eg
. Corte, que não só indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo àquele apelo e desprovera o Agravo Interno subsequente, como também admitira a imissão do vencedor na posse da parte do imóvel reivindicado antes ocupada pelos próprios réus/apelantes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
contra a decisão proferida na
Ação Reivindicatória nº 0000549-04.2009.8.11.0037
, que indeferiu a imissão de posse sobre a área remanescente, ocupada atualmente por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA (Fazenda Dois Irmãos), AGOSTINHO SAN’TANA NETO (Fazenda Vó Ester) e DORIVAL CAVERSAN LEITE (Fazenda Santa Terezinha), devendo a ordem judicial ser cumprida e respeitada por referidas pessoas e/ou seus respectivos sucessores, a teor do art. 109, § 3º, do CPC/15, informando que apenas o
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença especificamente em relação ao imóvel rural que entende ser-lhe de direito (área de 2.094,52 hectares).

Informa adiante que através do
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1018286-31.2020.8.11.000
, foi deferida pelo juízo singular liminar de imissão de posse em favor do Espolio agravante sobre a área acima mencionada, decisão
está
ratificada à unanimidade pelo E. TJMT e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no bojo do
AgInt
no
AResp
1.941.081
.

Pontua que os demais corréus não apresentaram qualquer recurso em face da sobredita sentença, de modo que é imperioso reconhecer ter havido trânsito em julgado em relação a eles, permitindo-se, dessa forma, que se opere os respectivos efeitos materiais da sentença em relação às áreas que vinham sendo ilegalmente ocupadas, mediante a imediata ordem de imissão na posse da área reivindicada, o que foi indeferido pelo juízo singular.

No mais, enfatiza que, considerando que o Espólio agravante já exerce a posse sobre a área que era ocupada ilegalmente por FLORISBELLA E ODACIR CASSOL, foi que o agravante requereu a imissão de posse sobre o remanescente da área, ocupada ilegalmente por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA. (Fazenda Dois Irmãos), AGOSTINHO SAN’TANA NETO (Fazenda Vó Ester) e DORIVAL CAVERSAN LEITE (Fazenda Santa Terezinha), devendo a ordem judicial ser cumprida e respeitada por referidas pessoas e/ou seus respectivos sucessores, a teor do art. 109, § 3,º do CPC/15.

Concluindo, declara que foi constatado através de a Laudo Técnico que as referidas áreas estão abandonadas, conforme se depreende pelas imagens de satélite extraídas a partir da data da sentença (06/07/2020).

Por fim, pugna pela liminar recursal para que seja expedido mandado de imissão de posse sobre o remanescente da área reivindicada e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, para que, em caráter definitivo, seja conferido ao agravante o direito à imissão de posse do imóvel objeto da ação reivindicatória.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 155095678
.

Decorreu o prazo, sem que os agravados apresentassem suas contrarrazões, conforme certidão de
ID nº 162638682
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou no
ID nº 166650668
pelo desinteresse na causa, sob o argumento de que inexiste circunstância justificadora de sua intervenção.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito – Dra. Patrícia Cristiane Moreira:

“(...)
Do pedido de imissão na posse (Num. 80357668)

O autor pugna pela imissão na posse, com ressalva da área objeto do acordo formalizado entre ele, o réu Paulo da Silva
Bonarte
e sua esposa Maria Esmeralda da Silva e da área objeto da discussão referente ao Espólio de Florisbela Cassol, ao argumento de "que é inequívoco constatar que houve o trânsito em julgado, permitindo-se, dessa forma, que se opere os respectivos efeitos materiais em relação à área atingida pelos efeitos da coisa julgada".

O argumento não procede, já que "o trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia" (Acórdão 1182901, Relator Sandra
Reves
, 2ª Turma Cível, julgamento 26/6/2019, DJE: 11/7/2019).

Portanto, considerando o efeito suspensivo do recurso de apelação (CPC, art.1.012, caput), indefiro o pedido de imissão na posse.

Remetam-se os autos ao e. TJMT, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de novembro de 2022.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”

Conforme se denota, a douta juíza singular indeferiu o pedido de imissão de posse dos requeridos acima mencionados, sob o fundamento de que o trânsito em julgado parcial não tem amparo no ordenamento jurídico, assim, não há como fracionar a sentença ou acórdão sobre aqueles que não penda a controvérsia.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não há como acolher o pedido recursal – até porque, a pretensão de trânsito em julgado parcial, a fim de que se possa realizar o cumprimento definitivo com os requeridos que não recorreram, encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível,
o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela impossibilidade do
trânsito
em
julgado

parcial
, razão pela qual se impõe aguardar o julgamento das demais parcelas da lide e dos eventuais recursos
. Neste diapasão, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. 1
.
Por ser a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, possibilitando sua execução provisória
.
Precedente
:
REsp 736.650/MT
, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial,
DJe
1/9/2014. 2. Agravo interno não provido.
AgInt
no REsp 1489328/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES
, PRIMEIRA TURMA,
julgado
em 11/09/2018,
DJe
17/09/2018)
(...) .

Não se pode iniciar o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado e "não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado

parcial
, possibilitando sua execução provisória
" (
AgInt
no REsp 1.489.328/RS
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
17.9.2018)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1553568 RS 2015/0222050-6,
Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o cumprimento definitivo de parcela incontroversa de sentença pendente de recurso sobre outras questões.
A pretensão de trânsito em julgado parcial, a fim de que se possa realizar a execução definitiva do débito, encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível
. Conforme precedentes desta Turma, o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão (trânsito em julgado por capítulos).
Inviável, assim, o cumprimento definitivo da sentença, pois pendente recurso parcial de apelação
.
(TJ-DF 07083425520218070000 DF 0708342-55.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 16/06/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/06/2021)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que em sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença ou acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, ocorrendo o trânsito em julgado com a última decisão proferida na causa.

Ademais,
nos termos do artigo 1.005 do CPC/15, o recurso de uma das partes aproveita aos demais requeridos, dentro da medida de seus interesses, a exemplo dos autos, cuja reforma da sentença poderá atingir ou não a todos, dependendo da abrangência do julgamento do Recurso Especial:

“A
rt. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.”

Vale ressaltar ainda que ao apresentar o
Cumprimento Provisório da Sentença nº 1004831-82.2020.8.11.0037
,
extraído da
Ação Reivindicatória nº 0000549-04.2009.8.11.0037
,
nos termos do
artigo 520 do CPC/15
, o agravante tão somente indicou a área de
terras de 2.094.5285 hectares, ocupada por
FLORISBELLA E ODACIR CASSOL,
cuja imissão de posse já foi realizada, após oferecimento da necessária caução, o que por si só macula a relevância de sua fundamentação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 05 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
”

(Proc. nº 0000549-04.2009.8.11.0037), ajuizada pelos herdeiros de Francisco Pellegrino, processualmente sucedidos pelo agravante, contra OMERINDO FREITAS COSTA, ODACIR CASSOL, DOMINGOS AZZOLINI, CELESTINO TAFAREL, PAULO SILVA BONARTE, ANTÔNIO DULU, e suas respectivas esposas, indeferiu o pedido imissão do agravante na parte remanescente do imóvel objeto da lide, formulado após prolação de sentença de procedência, por entender que o fato de os Espólios de Irineu Cassol e de Floribella Cassol, sucessores do réu Odacir Cassol, terem interposto Recurso de Apelação Cível contra a r. sentença e o fato de este ainda estar pendente de julgamento afastam o argumento central do pedido, consistente na alegação de que “
houve o trânsito em julgado, permitindo-se, dessa forma, que se opere os respectivos efeitos materiais em relação à área atingida pelos efeitos da coisa julgada
”
(cf. Id. nº 104577992 dos autos de origem).

O agravante reafirma que a ação Reivindicatória foi ajuizada contra diversos grupos de réus que ocupavam partes distintas do imóvel objeto da lide, que tem extensão territorial total de aproximadamente 10 mil hectares, e que, por força de decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença, mantida por esta
eg
. Corte de Justiça e também pelo
eg
. STJ, foi imitido na posse da porção de terras de 2.094 hectares antes ocupada pelo réu Odacir Cassol e seus sucessores, os Espólios de
Irineu e Floribella Cassol, e ressalta ter celebrado acordo extrajudicial com os réus Paulo da Silva
Bonarte
e esposa Maria Esmeralda da Silva, tendo, em seguida, renunciado expressamente ao direito reivindicatório em relação a eles, o que foi homologado pela própria decisão agravada.

Prossegue dizendo que, à exceção dos Espólios de Irineu e
Florisbella
Cassol, os réus “
não apresentaram quaisquer recursos em face da r. sentença de procedência da ação, de modo que é inequívoco constatar que houve o trânsito em julgado em relação aos mesmos
” (sic – cf. Id. nº 154945681 - Pág. 5), e que, ante essa constatação, requestou sua imissão na parte remanescente do imóvel reivindicado, mas o pleito foi indeferido pela r. decisão agravada.

Argumenta que, não havendo litisconsórcio passivo unitário, mas apenas litisconsórcio simples, a interposição de apelo por um dos grupos de réus “
especificamente em relação à parcela do imóvel que entende ser-lhe de direito
” não aproveita os demais, e conclui que, assim, “
não se verifica substrato jurídico
” para indeferir o pedido de imissão na posse da área remanescente (sic – cf. Id. nº 154945681 - Pág. 5/10).

Na Sessão de Julgamento de 05/07/2023, a e. Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
votou pelo desprovimento do recurso por entender, em linhas gerais, que, “
a pretensão de
(reconhecimento de)
trânsito em julgado parcial a fim de que se possa realizar o cumprimento definitivo
(em relação aos)
requeridos que não recorreram encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível
”, e que, nos termos do art. 1.005 do CPC, “
o recurso de uma das partes aproveita aos demais requeridos, dentro da medida de seus interesses, a exemplo dos autos, cuja reforma da sentença poderá atingir ou não a todos, dependendo da abrangência do julgamento
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos autos, peço vênia à insigne Desembargadora Relatora para dela divergir e dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de imissão do Espólio/agravante na posse da área remanescente do imóvel reivindicado, à exceção dos pedaços de chão antes ocupados pelos Espólios de Irineu e Floribella Cassol e pelos réus
Paulo da Silva
Bonarte
e esposa Maria Esmeralda da Silva
, pelos motivos que passo a expor.

De início, anoto que a i. Desa. Relatora tem total, completa e irrestrita razão ao pontuar a incompatibilidade da tese de
trânsito
em julgado parcial com o ordenamento jurídico pátrio, pois, de fato, o art. 1.005, “
caput
”, do CPC apregoa que “
o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses
”.

Conquanto isso não seja objeto de fundamentação jurídica nas razões recursais, aplicando o princípio “
iura

novit

curia
”, forçoso admitir que esse mesmo artigo de lei assegura ao agravante o acolhimento de seu pleito recursal, pois aplica-se à hipótese a regra excepcional da parte final do “
caput
” do art. 1.005 do CPC.

Isso porque os interesses dos Cassol, únicos que recorreram da r. sentença de procedência do pedido reivindicatório, são distintos dos interesses dos demais corréus, já que, de fato, conforme destacado nas razões do Agravo de Instrumento, eles buscam reforma da r. sentença de procedência proferida na ação Reivindicatória “
especificamente em relação à parcela do imóvel que entende ser-lhe de direito
”, ou seja, para fins de “
reconhecimento do direito de posse do apelante
” e/ou “
efetiva ocorrência de usucapião em favor do apelante
” (sic – cf. Id. nº 55322308 - Pág. 3 dos autos da Reivindicatória de origem).

É bem verdade que, no apelo, os Cassol arguem preliminares de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa decorrente da “
não apreciação do pedido de denunciação da lide
” e da “
negativa de realização de perícia indispensável ao deslinde da causa
”, bem como por “
ilegitimidade ativa do Espólio de Renan
Niederauer
Coelho
” e por “
vício na sucessão processual do polo passivo em razão da ausência de
(suspensão)
do feito após a intimação das partes
” (sic – cf. Id. nº 55322308 - Pág. 3 dos autos da Reivindicatória de origem), teses estas que, se acolhidas, até poderiam aproveitar a todos os corréus.

Sucede, porém, que já foi reconhecida a ausência de “
probabilidade de provimento do recurso
” ou de relevância de sua fundamentação nesses pontos já foi reconhecida por esta
eg
. Corte, que desprovera o Agravo Interno nº 1008108-86.2021.8.11.0000, interposto pelo Espólio de
Florisbella
Cassol contra a r. decisão
indeferitória
de seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, formulado com fundamento no art. 1.012, §4º, do CPC (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 95662460 daqueles autos).

Importante destacar, ainda, que, após a prolação da r. sentença de procedência na ação Reivindicatória, a MMª. Juíza de piso admitiu o processamento do Cumprimento Provisório de Sentença (Proc. nº 1004831-82.2020.8.11.0037), proposto pelo Espólio de Renan
Niederauer
Coelho, deferindo seu pedido de imissão na posse daquela área de 2.094 hectares antes ocupada pelos antecessores do Espólio de
Florisbella
Cassol.

Contra essa decisão, o Espólio de
Florisbella
Cassol, então, interpôs o Agravo de Instrumento nº 1018286-31.2020.8.11.0000, justamente sob alegações de que “
os atos que a antecederam são nulos
” (cf. Id. nº 55632493 - Pág. 10 daqueles autos recursais), tendo o recurso, porém, sido desprovido pelo v. acórdão proferido por esta
eg
. 2ª Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia 16/12/2020, quando, então, decidiu-se que “
com relação ao de cujus Odacir Cassol, houve a regular substituição processual a partir de 29/03/1993 e ratificação dos atos em 04/06/2019, assim, neste item, não há que se falar em nulidade ou ineficácia dos atos processuais
”, e que, “
entre a morte de
Florisbella
Cassol e a prolação da sentença não foi praticado qualquer ato processual, exceto a aludida sentença, não verificando assim, qualquer ato de cerceamento de defesa ou de ofensa ao exercício do contraditório pelos sucessores, não se verificando qualquer ato suscetível de nulidade processual e muito menos de nulidade da sentença
” (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 71411995 daqueles autos).

Os Embargos de Declaração subsequentes foram rejeitados em 10/03/2021, houve negativa de seguimento ao Recurso Especial interposto pelos Cassol em 14/05/2021 e, embora conhecido o Agravo ao STJ, não se conheceu do Recurso Especial por “
ausência de prequestionamento
”, em 18/10/2021 (cf. Ids. nº 79244953,

86656971 e 121767956 daqueles autos, respectivamente).

Assim, restou mantida a r. decisão que imitira o Espólio de Renan
Niederauer
Coelho na posse daquela área de 2.094 hectares, que somente poderia ser obstada pela concessão de efeito suspensivo ao apelo, de modo a impedir o Cumprimento Provisório de Sentença, mas, como visto, esse pedido também restou indeferido.

Frise-se, aliás, que o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao apelo somente foi apresentado a esta
eg
. Corte em 13/05/2021, depois do desprovimento daquele Agravo de Instrumento interposto com vistas à reforma da decisão
deferitória
do pedido de imissão na posse formulado no Cumprimento Provisório de Sentença, e inclusive depois da rejeição dos Embargos de Declaração subsequentes, apenas um dia antes da negativa de seguimento ao Recurso Especial interposto naqueles autos.

Disse tudo isso para bem pontuar que já foi afastada por esta
eg
. Corte a relevância da fundamentação das únicas teses desenvolvidas no apelo interposto pelo Espólio de
Florisbella
Cassol que talvez pudessem aproveitar aos corréus que não recorreram, e que, se a MMª. Juíza de piso já permitiu – e este
eg
. Tribunal de Justiça chancelou – a imissão do Espólio de Renan
Niederauer
Coelho na posse da área antes ocupada pelos únicos réus que apelaram da sentença de procedência proferida na ação Reivindicatória, repelindo todas as tentativas de reversão do quadro decisório até agora estabelecido, não há razão jurídica para impedir sua imissão na posse da área remanescente, que a r. sentença concluir ter sido ilegitimamente ocupada pelos demais réus ao longo dos anos.

Assim, renovando o pedido de vênia à i. Desembargadora Relatora para dela ousar divergir, admito que o presente Agravo de Instrumento comporta o almejado provimento para reforma a r. decisão
indeferitória
agravada e deferir o pedido de imissão do Espólio de Renan
Niederauer
Coelho na posse da área reivindicada remanescente.

Pelo exposto, rogando vênia à divergência, com essas considerações,
dou provimento
ao recurso
para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de expedição de Mandado de Imissão de Posse em favor do
Espólio de Renan
Niederauer
Coelho em relação à área remanescente, indicada no Memoria Descritivo vinculado ao Id. nº
42292938 - Pág. 52/58 e 68 dos autos de origem, à exceção da área ocupada pelos réus
Paulo da Silva
Bonarte
e sua esposa Maria Esmeralda da Silva.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023